Tribunal: TJBA
Processo: 8022563-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022563-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: EMILY NASCIMENTO SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou a custear cirurgia bucomaxilofacial de urgência, com fornecimento de materiais indicados e fisioterapia pós-cirúrgica, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que a negativa de cobertura foi abusiva e ilegal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura da cirurgia e dos materiais indicados pelo médico assistente da paciente, com base em parecer de Junta Odontológica. Analisa-se ainda a configuração de danos morais decorrentes da recusa indevida.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de plano de saúde.

4. Urgência do procedimento comprovada por laudos médicos que evidenciam risco de lesões irreparáveis e comprometimento de funções básicas.

5. Vedação expressa da ANS à constituição de junta odontológica em hipóteses de urgência (RN 424/2017, art. 3º, I).

6. Cobertura obrigatória de cirurgias bucomaxilofaciais pelo plano hospitalar, conforme RN ANS 465/2021.

7. Abusividade da negativa de cobertura e da recusa de materiais cirúrgicos prescritos por profissional habilitado, devidamente justificados e com indicação de três marcas distintas.

8. Dano moral configurado em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à prestação do serviço contratado em momento de vulnerabilidade.

9. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, adequado às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e materiais indispensáveis, em situação de urgência atestada por profissional habilitado, mesmo quando fundamentada em parecer de junta odontológica.

2. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar tratamento urgente gera danos morais indenizáveis."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51; Lei 9.656/98, art. 35-C; RN ANS nº 424/2017, art. 3º, I; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII; CPC/2015, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de
nº 8022563-91.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e parte(s) recorrida(s)
EMILY NASCIMENTO SOUZA FERREIRA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA